Tribunal: TJSP
Processo: 1066255-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
r Estadual no 697/92 – Autor que figura em ação criminal e Boletim de ocorrência como autor de lesão corporal e ameaça à integridade física, além de omitir informações no preenchimento de formulário próprio - Caracterizada conduta desabonadora – Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1066255-89.2022.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2023; Data de Registro: 14/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2023

Data de publicação:

14/05/2023

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Pretensão anulatória c/c indenizatória – Concurso público – Ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe – Desclassificação na fase de investigação social – Previsão no artigo 5o, §1o, incisos I e II, do Decreto Estadual no 41.113/96, que regulamentou o artigo 2o inciso I, da Lei Complementar Estadual no 697/92 – Autor que figura em

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Pretensão anulatória c/c indenizatória – Concurso público – Ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar 2a Classe – Desclassificação na fase de investigação social – Previsão no artigo 5o, §1o, incisos I e II, do Decreto Estadual no 41.113/96, que regulamentou o artigo 2o inciso I, da Lei Complementar Estadual no 697/92 – Autor que figura em ação criminal e Boletim de ocorrência como autor de lesão corporal e ameaça à integridade física, além de omitir informações no preenchimento de formulário próprio - Caracterizada conduta desabonadora – Sentença mantida - Recurso desprovido.